Tribunal: TJSP
Processo: 2398580-84.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva – Furto (art. 155, CP). Superveniência de sentença condenatória. Negado o direito de recorrer em liberdade. Fato novo. Segregação cautelar que decorre de título diverso do impugnado pelo writ. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.